Tribunal: TJMT
Processo: 1004985-71.2023.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004985-71.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEOMAR SOUSA SILVA - CPF: 026.058.463-00 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Inscrição preexistente discutida e declarada inexistente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de
R$ 22,41 (vinte e dois reais e quarenta e um centavos centavos),
e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 500,00
), por inscrição nos órgãos de proteção sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte Autora, para:

a)

declarar a inexistência dos débitos no importe de R$ 22,41 (vinte e dois reais e quarenta e um centavos), bem como determinar a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito;

b)

condenar a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.

Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado, comprovar a exclusão do nome da parte Autora do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e fixação de dano temporal.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral.

Verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, posto que não houve a comprovação da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados, devendo a parte Recorrida suportar os riscos do negócio decorrente de fraude na contratação.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento. Considerando que existe apenas duas restrições posteriores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023